Tribunal: TJDFT
Processo: 0726272-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE E VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Sustenta a nulidade do acórdão, face a ofensa à ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Para tanto, assinala que não ocorreu a intimação da pauta de julgamento, conforme se constata do andamento processual, o que impossibilitou que fosse efetuada a sustentação oral. Adiante, destaca a ofensa ao artigo 93, IX da CF/88 e 489 §1o, I do CPC, face a ausência de fundamentação. Neste sentido, destaca que a decisão valorou equivocadamente a prova e deixou de apreciá-la e considerá-la, uma vez que diante das duas propostas era possível identificar que efetuou o pagamento de R$ 3.000,00 a mais, o que sequer foi abordado no acordão embargado. Também destaca que o DUT foi preenchido conforme as orientações da embargada, no valor de R$ 101.000,00, comprovando o erro material no valor de entrada. Assinala a ausência de impugnação específica sobre tais alegações, o que impõe presumir a veracidade dos seus argumentos. Assim, conclui que a decisão em sentido diverso aos fatos e provas configura “decisão diversa da causa de pedir, em erro material, e torna a sentença sem fundamentação”. Alega erro material no acórdão que menciona o ID de dois documentos, quando apenas um contato foi formalizado, ressaltando que a decisão foi embasada em documento apócrifo, além de reforçar a contradição na decisão que admitiu o valor da entrada indicado pela parte embargada (R$ 39.658,00), desconsiderando a prova de que o valor correto era de R$ 43.068,00. Enfim, aponta a violação às normas consumeristas, uma vez que a interpretação deveria ser favorável ao consumidor, enquanto que o julgamento interpretou a causa em favor do fornecedor.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

III. A sessão virtual exige a intimação dos advogados com pelo menos cinco dias de antecedência da sua realização. Foi efetuada a regular intimação do advogado quando da publicação na pág. 556 do DJe 183/2022, disponibilizado em 03/10/2022, inclusive com a adequada orientação acerca da inscrição para os interessados em realizar sustentar oral. Assim, ausente a alegada nulidade por ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

IV. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

V. Inexistem os alegados erro material e/ou contradição; decisão distinta da causa de pedir; e a suposta ausência de fundamentação quando a valoração dos elementos dos autos conduz à conclusão que não é favorável à pretensão da parte. O acórdão expressamente elucidou que a inversão do ônus da prova na relação consumerista exige, pelo menos, a existência de elementos mínimos de verossimilhança das alegações. Contudo, conforme expressamente indicado na decisão embargada, “a parte recorrente não comprovou minimamente suas alegações, uma vez que não há qualquer outro elemento fora de sua afirmação que indique a existência de ambas as propostas e a cobrança de valores indevidos, a evidenciar atuação defeituosa da concessionária”. Desse modo, o acórdão embargado ressaltou a fragilidade das provas indicadas pela parte autora, de modo que prevalece a conclusão decorrente da análise dos documentos nos autos, que permitem apurar a regularidade dos valores indicados pela concessionária. Relevante pontuar que inexiste qualquer equívoco na admissão do Cédula de Crédito Bancário ID 39288479 como comprovante de que o valor recebido a título de financiamento foi de R$ 39.658,00, uma vez que aquele documento atesta o referido valor, sendo apenas acrescido dos demais itens nela detalhados (R$ 943,00, R$ 860,00, R$ 446,00, além de R$ 1.161,06 de IOF), que compõem a regular incidência das despesas financeiras, mesmo em financiamentos com taxa zero. Também ausente qualquer irregularidade à menção ao documento apócrifo ID 39289315, o qual somente reforça as informações expressas no CCB ID 39288479. Ainda, reitera-se que diante da análise e confronto entre as provas nos autos o acórdão concluiu pela ausência de provas das alegações, de modo que a indicação que teria preenchido o DUT com o valor de R$ 101.000,00 não é suficiente para corroborar a tese de equívoco quanto ao recebimento do seu veículo usado no montante de R$ 100.000,00. Enfim, a matéria debatida nos autos foi devidamente impugnada pela parte adversa, além de não existirem elementos probatórios suficientes a subsidiar a verossimilhança das alegações expostas na inicial, de modo que ausente vícios no acórdão que negou provimento ao recurso da parte autora.

V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses ou análise de todos os dispositivos.

VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.